Tribunal: CARF
Processo: 10930.722485/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E PGDAS-D. LANÇAMENTO VÁLIDO.
É legítimo o lançamento baseado em informações prestadas pela própria contribuinte em sistemas oficiais (SPED Fiscal, NF-e e PGDAS-D). A utilização de dados declaratórios, ainda que a escrituração digital não fosse obrigatória, é prova idônea da materialidade do crédito tributário, uma vez que decorre de informações espontaneamente transmitidas pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E DOLO DEMONSTRADOS. LEGALIDADE.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas nas declarações fiscais, com o intuito de reduzir a base de cálculo do Simples Nacional, é legítima a aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 c/c os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Inaplicável a Súmula CARF no 14 quando demonstrada a falsidade material das informações prestadas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, que reduziu o teto da multa qualificada para 100%, aplica-se a retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), reduzindo-se a penalidade originalmente fixada em 150%.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete ao contencioso administrativo examinar a validade ou nulidade da Representação Fiscal para Fins Penais, ato de natureza preparatória e autônoma, nos termos da Súmula CARF no 28.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722485/2017-03
ACÓRDÃO
1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOHAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
E PGDAS-D. LANÇAMENTO VÁLIDO.
É legítimo o lançamento baseado em informações prestadas pela própria
contribuinte em sistemas oficiais (SPED Fiscal, NF-e e PGDAS-D). A
utilização de dados declaratórios, ainda que a escrituração digital não fosse
obrigatória, é prova idônea da materialidade do crédito tributário, uma vez
que decorre de informações espontaneamente transmitidas pelo sujeito
passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E DOLO DEMONSTRADOS.
LEGALIDADE.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas nas declarações
fiscais, com o intuito de reduzir a base de cálculo do Simples Nacional, é
legítima a aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 44, II, da Lei no
9.430/1996 c/c os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Inaplicável a Súmula
CARF no 14 quando demonstrada a falsidade material das informações
prestadas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, que reduziu o teto da multa
qualificada para 100%, aplica-se a retroatividade benigna (art. 106, II, “c”,
do CTN), reduzindo-se a penalidade originalmente fixada em 150%.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
2
Não compete ao contencioso administrativo examinar a validade ou
nulidade da Representação Fiscal para Fins Penais, ato de natureza
preparatória e autônoma, nos termos da Súmula CARF no 28.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações referente à representação fiscal para
fins penais e à inconstitucionalidade da multa qualificada, rejeitar a preliminar arguida e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar
máximo de 100% do montante do tributo exigido, em face do princípio da retroatividade benigna
e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela
Lei no 14.689/2023, bem como do artigo 14 desta Lei, nos termos do voto da relatora. Votou pelas
conclusões o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 394-409) interposto por BOHAL Indústria e
Comércio de Móveis Ltda – ME, contra decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), consubstanciada no Acórdão no 14-75.946, de
31/01/2018 (e-fls. 367-375) , que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente a
exigência fiscal.
Na origem, a fiscalização instaurou procedimento por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09.1.02.00-2017-00990-2, cientificado em 13/09/2017 (e-fls 2 e ss), para
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
3
apuração de tributos devidos no âmbito do Simples Nacional nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Da análise do SPED e das declarações prestadas via PGDAS-D, verificou-se: omissão de receitas -
receitas não escrituradas e insuficiência de recolhimento - diferença de alíquota e segregação
incorreta de receitas. Nesse sentido constou no TVF (e-fls. 204-212):
• Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal, cientificado em 13/09/2017, a
empresa foi intimada a apresentar os seguintes documentos:
(...)
• A empresa apresentou resposta ao referido Termo em 03/10/2017, onde
apresentou: Contrato Social e Alterações, Livro Registro de Saídas e Apuração do
ICMS de 2013 e 2014, Livros Diário e Razão de 2013 e 2014, declaração do
contador e, em relação as exclusões efetuadas na base de cálculo no Simples
Nacional, constantes do PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório, informou que: “Em relação ao
item 3, as informações estão incorretas.” • A responsabilidade pela infração fiscal
é da empresa fiscalizada, BOHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME,
conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
• Conclusão dos fatos apurados: pela análise das Notas Fiscais emitidas pela
empresa, dos valores declarados no PGDAS-D e da informação prestada pela
empresa de que as deduções da base de cálculo do Simples Nacional constantes
no PGDAS-D estão incorretas, a Auditora-Fiscal constatou as seguintes infrações:
5.1. OMISSÃO DE RECEITAS RECEITAS NÃO ESCRITURADAS PERÍODO: 01/2013,
04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 03/2014, 07/2014, 08/2014,
10/2014 e 11/2014 Por meio do levantamento das notas fiscais de vendas
emitidas pela empresa BOHALL, obtidas pelo SPED-Sistema Público de
Escrituração Digital, constatou-se Omissão de Receitas Escrituradas e Declaradas
no PGDAS, nos meses de 01/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013,
03/2014, 07/2014, 08/2014, 10/2014 e 11/2014, demonstrada na Tabela 1.
5.2. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO SIMPLES PERÍODO: ANOSCALENDÁRIO
DE 2013 e 2014 Devido à tributação das receitas segregadas incorretamente no
PGDAS e das Omissões de Receitas(detalhado na Tabela 1), foram gerados valores
devidos, discriminados como Insuficiência de Recolhimento pela segregação
incorreta de receitas tributadas, lançados no presente Auto de Infração
SIMPLES(abrangendo PIS, COFINS, INSS/CPP, IRPJ-Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e o ICMS - Imposto Sobre
a Circulação de Mercadorias e IPI).
5.3. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA PERÍODO: 03/2013, 04/2013, 07/2013 a 12/2013,
01/2014 a 10/2014 e 12/2014 Devido à tributação das receitas segregadas
incorretamente no PGDAS e das Omissões de Receitas(detalhado na Tabela 1),
foram gerados valores devidos, discriminados como Diferença de Alíquota,
lançados no presente Auto de Infração SIMPLES(abrangendo PIS, COFINS,
INSS/CPP, IRPJ-Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL - Contribuição Social
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
4
Sobre o Lucro Líquido e o ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e
IPI).
• Em atendimento à Lei Estadual no 15.562, de 04/07/2007, para cálculo do ICMS
devido ao Estado do Paraná foram considerados os limites de isenção (até
R$360.000,00) estabelecidos na mesma e os percentuais de redução de base de
cálculos previstos no Decreto 6.080/2012. Os valores das vendas com substituição
tributária do ICMS, foram extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), e estão no anexo: Relação das Notas Fiscais de 2013 e 2014, e
demonstradas na TABELA 1.
• O procedimento adotado pela empresa, de apresentação do PGDAS-D com
inserção proposital de informação inverídica (que as receitas tributáveis da
empresa haviam sido objeto de lançamento de ofício nos anos-calendário 2013 e
2014), deixando de efetuar pagamento dos impostos e contribuições devidos no
Simples Nacional, caracteriza o evidente intuito de fraude, o que ensejou a
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme o art. 957, II do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
• Por este mesmo motivo, diante da caracterização de crime contra a ordem
tributária, tipificado pelo art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, foi lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) em cumprimento ao disposto na
Portaria no 665/2008.
Após a apresentação de Impugnação, A DRJ/RPO, pelo Acórdão no 14-75.946,
rejeitou a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:

A autuação foi regularmente instruída com documentos, especialmente notas
fiscais e dados obtidos via SPED;

Ainda que não fosse obrigatória a ECD, a empresa optou por escriturar
digitalmente, estando vinculada às informações prestadas;

A alegação de nulidade da RFFP não é de competência do contencioso
administrativo, nos termos da Súmula CARF no 28;

A multa qualificada de 150% foi corretamente aplicada, tendo em vista a
caracterização do dolo na inserção proposital de informações inverídicas no
PGDAS-D;

Alegações de confisco não podem ser analisadas na via administrativa, pois
matéria constitucional (Súmula CARF no 2).
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando os principais
pontos da defesa: (i) questiona todos os pontos relativos à RFFP; (ii) nulidade do lançamento por
ausência de provas e falta de clareza na apuração do crédito tributário; (iii) não obrigatoriedade
do SPED nos anos-calendário autuados; (iv) excesso da multa qualificada (150%), alegando falta de
provas de fraude e caráter confiscatório, pleiteando sua redução para 75%.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
5
O processo foi a mim distribuído e pautado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos do
art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – Preliminares
II.a– Matérias não conhecidas na instância recursal
As matérias analisadas em primeira instância, e cuja fundamentação no Acórdão
Recorrido observou as súmulas do CARF, não merecem ser conhecidas na instância recursal, em
observâncias às disposições do RICARF/2023. Assim, deixo de conhecer as matérias sobre
representação fiscal para fins penais e à inconstitucionalidade da multa qualificada,
No que toca ao primeiro tema, importa ressaltar que a Recorrente sustenta
nulidade da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) lavrada concomitantemente ao Auto de
Infração, afirmando inexistirem elementos probatórios que justifiquem a remessa da
representação ao Ministério Público Federal, bem como supostos vícios formais que a tornariam
inválida.
O lançamento tributário e a Representação Fiscal para Fins Penais são atos
autônomos, ainda que usualmente praticados em conjunto. O primeiro destina-se à constituição
do crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN; o segundo, à comunicação de fatos que, em
tese, configuram ilícito penal tributário, nos moldes do art. 83 da Lei no 9.430/96. A atuação da
autoridade fiscal, ao elaborar a RFFP, limita-se a remeter elementos indiciários à esfera penal.
Trata-se de ato meramente informativo e não constitutivo de obrigação tributária ou penal, não
produzindo, por si só, efeitos sancionatórios.
Por essa razão, é pacífico o entendimento de que não compete ao contencioso
administrativo tributário analisar a validade, oportunidade ou conveniência da RFFP, uma vez que
o CARF não possui competência para revisar atos preparatórios de natureza penal. Essa
delimitação decorre diretamente do princípio da separação das instâncias, segundo o qual a esfera
penal não interfere no juízo administrativo-tributário e vice-versa. Ainda que o mesmo fato possa
ter repercussões em ambos os campos, cada instância observa sua lógica própria. No processo
administrativo fiscal, discute-se a existência e o montante do crédito tributário. Na esfera penal,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
6
cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário avaliar a tipicidade, autoria e materialidade do
crime. O art. 83, §2o, da Lei no 9.430/96 reforça esse entendimento ao dispor que a representação
será encaminhada ao Ministério Público “independentemente da interposição de recurso na esfera
administrativa”. Assim, a existência de controvérsia fiscal não impede a remessa da
representação, nem confere ao CARF o poder de declará-la nula. O entendimento está
consolidado na Súmula CARF no 28, segundo a qual:
“Não compete ao CARF apreciar a validade da Representação Fiscal para Fins
Penais.”
Portanto, não há como conhecer das alegações neste ponto. Desta forma, rejeito a
preliminar de discussão sobre a validade da RFFP.

II.b – Da alegada nulidade do lançamento por ausência de provas
A Recorrente alega nulidade do lançamento sob o argumento de que o Auto de
Infração não conteria elementos probatórios suficientes para a constituição do crédito tributário,
sustentando que os documentos fiscais e as planilhas extraídas do SPED e do PGDAS-D não
comprovariam a materialidade das infrações imputadas.
Sem razão.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é o ato
administrativo vinculado que tem por finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
identificar o sujeito passivo, formalizando o crédito tributário correspondente.
O lançamento regularmente formalizado goza de presunção de legitimidade e
veracidade, presunção esta juris tantum, que somente pode ser elidida mediante prova robusta
em contrário, a ser produzida pelo sujeito passivo (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72).
No presente caso, o Auto de Infração está devidamente instruído com elementos
técnicos e documentais hábeis, notadamente:

Arquivos do SPED Fiscal e Contábil, que demonstram divergências entre as
operações declaradas e aquelas efetivamente escrituradas;

Notas fiscais eletrônicas de saída não declaradas no PGDAS-D, caracterizando
omissão de receitas;

Relatórios comparativos de alíquotas e segregação de receitas, que evidenciam
a utilização indevida de faixas ou anexos do Simples Nacional;

Planilhas de cruzamento eletrônico elaboradas a partir de bases oficiais da
Receita Federal, cuja confiabilidade é reconhecida administrativamente.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
7
Ainda que o contribuinte alegue não ter sido intimado a apresentar documentos
adicionais, observa-se que lhe foi oportunizado amplo acesso ao processo administrativo e a todos
os elementos que fundamentaram o lançamento, em estrita observância aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88).
Ademais, não há nulidade sem prejuízo, conforme o princípio consagrado no art. 59
do Decreto no 70.235/72, segundo o qual os atos processuais só serão declarados nulos se da
nulidade resultar prejuízo à defesa. No caso concreto, não há qualquer demonstração de prejuízo
concreto, mas apenas inconformismo quanto ao mérito da exigência.
Cumpre ainda salientar que, no processo administrativo fiscal, a ausência de
documentos anexados pelo contribuinte não invalida o lançamento, uma vez que o ônus de elidir
a presunção de legitimidade recai sobre o sujeito passivo. A mera alegação de insuficiência de
provas, desacompanhada de elementos contábeis ou fiscais que refutem os dados oficiais, não
tem o condão de anular o ato administrativo.
Portanto, o Auto de Infração observa todos os requisitos formais e materiais
exigidos pelo CTN e pelo Decreto no 70.235/72, encontrando-se lastreado em provas documentais
consistentes, que demonstram, de forma clara e objetiva, a materialidade das infrações.
Não há, assim, vício que comprometa a validade do lançamento, tampouco prejuízo
à ampla defesa.

III – Mérito
III.a – Da alegação de inexigibilidade do SPED
A Recorrente alega que, nos anos-calendário de 2013 e 2014, não havia
obrigatoriedade legal de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) ou de utilização do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) pelas micro e pequenas empresas optantes do Simples
Nacional, de modo que a fiscalização não poderia ter utilizado tais arquivos como suporte
probatório do lançamento.
Sem razão.
Com efeito, a decisão da DRJ/Ribeirão Preto foi precisa ao assentar que a autuação
não se baseou na exigência da obrigação acessória, mas sim no conteúdo das informações
espontaneamente prestadas pela contribuinte por meio do SPED e do PGDAS-D, instrumentos
oficiais de escrituração e declaração eletrônica de dados fiscais e contábeis.
Nos termos do art. 5o, §1o, da LC no 123/2006, o regime do Simples Nacional
implica o dever do contribuinte de prestar informações verdadeiras e completas, cuja fidelidade é
essencial à correta apuração dos tributos devidos. Assim, ainda que a escrituração digital não
fosse compulsória, ao optar por transmiti-la voluntariamente, a contribuinte assumiu a
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
8
responsabilidade e os efeitos jurídicos das informações que declarou, as quais passam a integrar o
conjunto probatório oficial sob presunção de veracidade, salvo demonstração inequívoca de erro.
A utilização, pela fiscalização, de dados oriundos de sistemas oficiais da Receita
Federal – notadamente o SPED, o PGDAS-D e as notas fiscais eletrônicas (NF-e) – constitui prática
absolutamente legítima e amplamente reconhecida na jurisprudência administrativa (v.g.,
Acórdãos CARF no 3302-007.244 e no 2402-008.021). Esses registros eletrônicos possuem validade
jurídica e presunção de autenticidade, pois são gerados, transmitidos e validados em ambiente
eletrônico fiscal sob certificação digital, conforme os arts. 1o e 3o do Decreto no 6.022/2007 (que
instituiu o SPED).
A DRJ, com acerto, destacou que a fiscalização se limitou a confrontar as
informações prestadas pela própria empresa, constatando divergências significativas entre os
valores declarados no PGDAS-D e as receitas efetivamente emitidas em notas fiscais eletrônicas e
contabilizadas nos arquivos do SPED. Essa divergência, demonstrada de forma objetiva e
mensurável, caracteriza omissão de receitas e segregação indevida de receitas tributáveis,
infrações materiais que não dependem da obrigatoriedade formal da escrituração digital, mas do
conteúdo declarado.
Portanto, o cerne da autuação não reside na imposição de uma obrigação acessória
inexistente, mas na utilização de provas obtidas em sistemas oficiais declaratórios, em
conformidade com o princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal
(art. 29 do Decreto no 70.235/72).
A alegação de inexigibilidade do SPED, assim, não tem o condão de afastar a
validade do lançamento, pois os elementos utilizados são legítimos e decorrem da própria conduta
declaratória da contribuinte.

III.b – Da multa qualificada de 150%
A Recorrente sustenta que não restaram configurados os elementos necessários à
aplicação da multa qualificada de 150%, alegando ausência de dolo e invocando a Súmula CARF no
14 (“ A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.”), bem como o suposto caráter confiscatório da penalidade.
Sem razão.
A autuação baseou-se em elementos concretos obtidos por meio do cruzamento de
dados declaratórios e fiscais — em especial, informações extraídas do PGDAS-D, das notas fiscais
eletrônicas (NF-e) e dos arquivos do SPED Fiscal —, que evidenciaram a inserção dolosa de dados
inverídicos com o propósito de reduzir a base de cálculo do Simples Nacional.
A decisão da DRJ/Ribeirão Preto analisou detidamente tais evidências e concluiu
que a conduta da empresa foi consciente e reiterada, afastando a hipótese de mero erro de
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
9
preenchimento ou interpretação equivocada da norma. Ressaltou-se que as inconsistências
encontradas não decorreram de divergências pontuais, mas de um padrão sistemático de
manipulação de informações, o que demonstra inequívoco intuito de suprimir tributo.
Nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964, caracteriza-se fraude toda ação dolosa
tendente a impedir ou retardar o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. A conduta constatada enquadra-se precisamente nesse
dispositivo, justificando a incidência da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, II, da Lei no
9.430/1996, c/c os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Ressalte-se que a Súmula CARF no 14 não socorre o contribuinte na hipótese em
exame, pois ela se aplica apenas quando o lançamento se funda em interpretação razoável e
controvertida da legislação tributária, e não quando comprovada a alteração intencional de dados
declaratórios. Aqui, o dolo é evidenciado pela falsidade material das informações prestadas ao
fisco, o que caracteriza fraude e não divergência interpretativa.
No tocante à alegação de caráter confiscatório, importa recordar que a instância
administrativa é vinculada à estrita legalidade, não lhe cabendo apreciar a constitucionalidade de
norma vigente (Súmula CARF no 2). Assim, a discussão quanto ao alegado confisco é insuscetível
de análise nesta esfera.
Embora legítima a qualificação da multa à luz da legislação vigente à época dos
fatos, cumpre observar que, com o advento da Lei no 14.689/2023, em especial o seu art. 14, o
legislador ordinário reduziu o teto máximo das multas aplicadas em sede administrativa para
100% do valor do tributo. Trata-se de norma sancionatória mais benéfica, cuja aplicação retroativa
é imposta pelo art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei
posterior que comine penalidade menos severa aplica-se aos atos pretéritos, ainda não
definitivamente julgados. Considerando que o presente processo ainda se encontra em fase de
julgamento administrativo, deve ser reconhecida a retroatividade benigna para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, mantendo-se incólumes os demais fundamentos e exigências do
lançamento.

IV – Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer
as alegações referente à representação fiscal para fins penais e à inconstitucionalidade da multa
qualificada, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para
reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar máximo de 100% do montante do tributo exigido,
em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023, bem como do artigo 14
desta Lei.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.939 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722485/2017-03
10
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 425
DF CARF MF
Original